Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-32.2014.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-32.2014.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), ARLAN DE SOUZA MEDRADO - CPF: 569.418.031-34 (EMBARGADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GOLONI - CPF: 531.719.001-06 (EMBARGADO), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (EMBARGADO), JALBES VILSON LOPES - CPF: 460.183.796-00 (EMBARGADO), SALVADOR RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 240.574.441-49 (EMBARGADO), MARKTURIO BOTELHO - CPF: 208.627.411-49 (EMBARGADO), OSMAR NORONHA GONCALVES - CPF: 328.916.281-87 (EMBARGADO), JAIME ANTONIO GOLGATTO - CPF: 513.171.768-04 (EMBARGADO), JONAS MARIANO DA SILVA NETO - CPF: 327.573.521-72 (EMBARGADO), ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.584.968-53 (EMBARGADO), JOSE MARIA SIMAO - CPF: 383.016.798-91 (EMBARGADO), JOAO BERNARDES - CPF: 733.933.808-00 (EMBARGADO), ALVARO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 327.630.698-00 (EMBARGADO), JOSE DAS GRACAS MOURA - CPF: 734.434.688-53 (EMBARGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RE
CURSO.
DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da posse exercida pelos Apelados sobre estrada vicinal utilizada como acesso a seus imóveis, julgando procedente a demanda possessória. O Embargante alega omissões e contradições quanto à delimitação da área objeto da ação, à alegada ocupação de área de preservação permanente, à fixação dos honorários advocatícios, à análise das restrições de acesso por cadeado, e à suposta ocorrência de julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suposta ausência de individualização da área objeto da ação possessória; (
ii
) verificar se houve contradição ao reconhecer a posse legítima em área de preservação permanente; (
iii
) examinar a alegada omissão quanto à desproporcionalidade dos honorários advocatícios; (
iv
) apurar eventual omissão na análise da alegação de exercício regular do direito de propriedade mediante uso de cadeado e corrente; e (v) determinar se houve julgamento ultra petita ao reconhecer posse sobre a estrada, quando o pedido inicial se limitaria à passagem forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões da decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou obter nova fundamentação mais favorável à parte vencida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de individualização da área litigiosa, tendo concluído, com base em provas documentais e técnicas, que a estrada foi devidamente delimitada e identificada.

A alegação de contradição entre o reconhecimento da posse e a existência de área de preservação permanente não procede, pois o acórdão limitou-se a reconhecer a posse com base na prova dos autos, sem adentrar em eventuais questões ambientais, que não constituíram objeto central da demanda.

A matéria relativa aos honorários advocatícios foi analisada de forma fundamentada, com base na complexidade da causa e na jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de que a instalação de corrente e cadeado se justificaria por razões de segurança foi implicitamente enfrentada, tendo o acórdão considerado a conduta abusiva e configuradora de esbulho possessório, dentro dos limites da fundamentação exigida pelo art. 489, § 1º, do CPC.

O julgamento não foi ultra petita, pois o reconhecimento da posse decorreu logicamente do pedido de passagem forçada, sendo a decisão proferida dentro dos limites objetivos da lide, conforme interpretação sistemática do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à obtenção de fundamentação diversa ou mais favorável à parte vencida.

Não há omissão quando a matéria é devidamente analisada de forma fundamentada, ainda que não haja enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da parte.

Não se configura julgamento ultra petita quando a decisão guarda coerência lógica e sistemática com o pedido formulado na inicial, ainda que não descrito de forma expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000657-32.2014.8.11.0110

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

EMBARGADO: ARLAN DE SOUZA MEDRADO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
,
contra acórdão proferido
no RAC nº
0000657-32.2014.8.11.0110,
que negou provimento ao recurso
para
mante
r
a sentença que reconheceu o direito dos Apelados à passagem forçada pela estrada existente na Fazenda Pontal, bem como
sua

posse definitiva

na referida passagem.

O

Embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, requerendo os esclarecimentos necessários com base no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pede o
pronunciamento expresso sobre os pontos omissos e contraditórios indicados, com esclarecimentos detalhados sobre: (i) a individualização do imóvel; (
ii
) a legitimidade da posse em face de áreas de reserva permanente; (
iii
) a proporcionalidade dos honorários advocatícios; (
iv
) a legitimidade do controle de acesso como medida de segurança; e (v) a ausência de julgamento extra petita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que os E
mbargos de
D
eclaração constituem modalidade de recurso de integração, destinada a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões eventualmente existentes na decisão judicial impugnada, consoante prescreve o caput do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da causa, tampouco a adequar o julgado às pretensões da parte vencida.

Nessa toada, impende destacar que o livre convencimento motivado do julgador não obriga o órgão julgador a enfrentar todas as teses defensivas expendidas pelas partes, tampouco o juiz está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, sendo suficiente a exposição das razões que entendeu relevantes para decidir a controvérsia.

T
ais premissas devem nortear a análise dos presentes embargos de declaração, pois não se presta este recurso a rediscutir o mérito da causa ou acolher pretensões diversas daquelas elencadas taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame dos pontos suscitados.

O Embargante aponta suposta omissão do acórdão ao não enfrentar de forma detalhada a alegação de ausência de elementos concretos na petição inicial para a devida delimitação e individualização da área objeto da demanda possessória.

Aduz que o acórdão deveria ter explicitado se a descrição da estrada atendeu integralmente aos requisitos legais para fins de tutela possessória, bem como os fundamentos para tanto.

Ao contrário do alegado, entretanto, o acórdão não padece de omissão nesse particular.

O voto condutor dedicou seção específica para refutar a alegação do Apelante, concluindo expressamente que "a área foi devidamente identificada, descrita e delimitada, permitindo a correta apreciação da demanda pelo Juízo"
(id 2840066397)
.

Na sequência, o voto trouxe fundamentos robustos para sustentar tal conclusão, ao apontar que a estrada foi retratada por fotografias anexadas aos autos, houve descrição técnica detalhada do local, além de menção à petição inicial, à decisão liminar, aos fundamentos da ação e à própria sentença que confirmaram a individualização.

O arremate final deixou assente que
"o Apelante não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse efetiva ausência de individualização, tendo se limitado a meras alegações genéricas e infundadas.".

Aí está, a olhos nus, o detalhado enfrentamento da questão na fundamentação do aresto embargado. Em momento algum houve a aventada omissão, que restou superada pelos robustos fundamentos lançados no acórdão.

A pretensão do Embargante, nesse ponto, revela verdadeiro intuito de rediscussão da matéria, finalidade sabidamente incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Vale destacar, ainda, que o próprio embargante reconhece a existência da análise no julgado embargado, ao afirmar em suas razões que
"o acórdão reconheceu que a estrada objeto da lide foi devidamente identificada..
.". Ora, onde há reconhecimento, não pode haver omissão.

Nesse
sentid
o, importante rememorar que os requisitos para a tutela possessória disciplinados na doutrina e na jurisprudência constituem objeto de análise do mérito da causa, o que já foi amplamente realizado no acórdão embargado.

Buscar agora nova incursão nesse tema, além de caracterizar rediscussão, transbordaria os estritos limites de integração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme já aludido, o julgador não está obrigado a exaurir todas as teses expendidas pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, o que foi devidamente observado pelo acórdão ao tratar da matéria.

Os embargos de declaração não podem se prestar à obtenção de fundamentação diversa ou mais favorável aos interesses da parte, sob pena de subverterem sua própria natureza integrativa.

Portanto, não prospera a insurgência neste ponto.

No que tange a
suposta contradição na análise da legitimidade da posse em face de áreas de reserva permanente
,
o Embargante alega
que
parte dos imóveis estaria situada em áreas de preservação permanente, o que configuraria posse irregular e desconforme à legislação ambiental.

O argumento não merece guarida. Ao contrário do que sustenta o Embargante, não há contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão não incorreu em proposições inconciliáveis ao reconhecer a legitimidade da posse dos Apelados e ao mesmo tempo deixar de enfrentar a tese aventada sobre alegada ocupação de áreas de preservação permanente.

Isso porque o voto condutor limitou-se a reconhecer a legitimidade da posse com fundamento na vasta prova testemunhal e documental colacionada, atestando o exercício pacífico, contínuo e de boa-fé pelos Apelados dos lotes adquiridos no loteamento às margens dos rios, com realização de benfeitorias e instalação de infraestrutura por longos anos.

Ao proceder a esse reconhecimento com
arrimo
nos elementos probatórios constantes dos autos, o acórdão não adentrou à análise de eventuais questões correlatas ou preliminares, como supostas restrições ambientais incidentes sobre a área, o que de fato não constituiu objeto central da demanda possessória.

Destaco que, na esteira da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabe ao julgador apreciar apenas as questões efetivamente suscitadas e debatidas nos autos, não havendo obrigação de exaurir temas acessórios ou laterais não ventilados diretamente pelas partes.

O Embargante, na realidade, pretende é que o Tribunal aprecie tese jurídica que sequer foi veiculada na apelação originária, o que evidentemente está vedado pela preclusão consumativa.

Ademais, mesmo que se considerasse a existência de contradição entre o reconhecimento da legitimidade da posse e a eventual ocupação de áreas de preservação ambiental - o que não é o caso -, não haveria motivo para acolhimento dos presentes embargos. Isto porque o contraditório que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele interno, caracterizado pela existência de proposições verdadeiramente inconciliáveis no corpo da própria decisão atacada, o que não se verifica no caso em tela.

Por fim, não se pode olvidar que o reconhecimento da posse legítima e de boa-fé pelo acórdão embargado tem por fundamento os elementos fático-probatórios constantes dos autos, cuja reavaliação ou rediscussão é inadmissível em sede estreita de embargos declaratórios.

O Embargante aponta suposta omissão do acórdão por não ter analisado a alegação de desproporcionalidade no valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 10.000,00), o que não seria compatível com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Tal insurgência não merece prosperar
, na medida em que
o acórdão embargado enfrentou de maneira criteriosa a questão referente aos honorários advocatícios,
com
fundamentação sólida e amparada na jurisprudência para justificar a manutenção do valor fixado na sentença.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que
"na fixação dos honorários foi considerada a complexidade da causa, a dificuldade de mensuração exata do proveito econômico e a resistência da parte ré ao cumprimento das decisões judiciais."
.

Na sequência, o julgado invocou precedente específico do Superior Tribunal de Justiça para respaldar seu entendimento no sentido de que a fixação de honorários em valores fixos é admitida quando não há condenação líquida ou quando o proveito econômico não pode ser precisamente determinado.

Percebe-se, assim, que o acórdão atacado não incorreu em omissão, como pretende fazer crer o Embargante, tendo a matéria sido efetivamente analisada e fundamentada à luz dos elementos concretos dos autos e da jurisprudência predominante. Não é demais repisar que a fixação dos honorários advocatícios é tema inserido na esfera discricionária do julgador, que dispõe de ampla liberdade para
parametrar
o valor conforme as particularidades da causa e seu prudente critério.

Nada obstante, o acórdão não descuidou de enfrentar as circunstâncias relevantes do caso concreto, apontando que
"o Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer desproporcionalidade no valor arbitrado, tendo se limitado a alegações genéricas e desprovidas de comprovação de que os honorários teriam sido excessivos ou arbitrários.".

Vê-se, portanto, que a insurgência recursal foi devidamente refutada e fundamentada no próprio acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O que o Embargante pretende, na verdade, é obter fundamentação diversa ou acrescida para corroborar sua tese pessoal, o que está vedado pela natureza dos embargos de declaração.

No que tange suposta
omissão
acerca do argumento de que
as restrições de acesso impostas por meio da instalação de corrente e cadeado na porteira constituíam legítimas medidas de segurança para proteção de sua propriedade rural contra ilícitos como furto,
dano

etc
, igualmente sem razão o embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou especificamente esse ponto ao discorrer sobre o alegado abuso de direito configurado pela conduta do Apelante ao obstruir a única via de acesso aos imóveis dos Apelados.

Na oportunidade, foram tecidas considerações no sentido de que "
a obstrução injustificada de passagem indispensável ao acesso de imóvel encravado configura abuso de direito e esbulho possessório."
, ponderando que
"o exercício regular do direito de propriedade não pode servir de pretexto para impedir que terceiros, detentores do legítimo direito de passagem, tenham acesso às suas propriedades.".

Constata-se, assim, que embora não tenha feito menção específica à fundamentação apresentada pelo Apelante neste particular - de que as restrições seriam necessárias para proteção de sua propriedade -, o acórdão delineou os parâmetros para considerar a conduta como abusiva no caso concreto, concluindo que as medidas adotadas pelo Apelante ultrapassaram os limites do exercício regular do direito de propriedade e constituíram efetivo esbulho possessório.

O fato de não ter havido análise pormenorizada da tese específica ventilada pelo Apelante não configura omissão propriamente dita. Como já reiterado, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente o entendimento adotado à luz dos elementos fáticos e jurídicos subjacentes.

Recordo
, nesse passo, que a contradição que viabiliza a oposição de embargos declaratórios é a interna, decorrente da presença de proposições verdadeiramente inconciliáveis no corpo da própria decisão atacada, o que não se verifica no caso em apreço.

O que se constata é a pretensão do Embargante em ver analisada sua tese jurídica sob nova perspectiva, o que está vedado pela natureza integrativa dos embargos declaratórios.

É cediço que a contradição autorizadora da oposição de embargos declaratórios é aquela interna, ou seja, decorrente de proposições inconciliáveis apresentadas no corpo da própria decisão atacada, circunstância que não se verifica no caso vertente.

Ademais, a análise exaustiva de todas as teses defensivas expendidas pelas partes, tão almejada pelo Embargante, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo suficiente a fundamentação adequada das razões acolhidas para o deslinde da causa.

Insta ressaltar que o art. 489, § 1º, do CPC estabelece como requisito para as decisões judiciais apenas a indicação dos motivos determinantes que levaram à conclusão adotada pelo julgador, não havendo obrigação de rebater argumento por argumento da parte sucumbente. Portanto, também sob esse aspecto, não há omissão a ser suprida nos presentes embargos de declaração.

Por derradeiro, insurge-se o Embargante contra suposta omissão no acórdão ao deixar de analisar detalhadamente sua alegação de que teria havido julgamento
ultra petita
ao reconhecer a posse definitiva dos Apelados sobre a estrada que lhes garante o acesso, uma vez que o pedido inicial se limitaria ao reconhecimento do direito de passagem forçada, sem expressa postulação de proteção possessória.

A insurgência, contudo, não procede. Isso porque o acórdão embargado enfrentou analiticamente esse ponto ao concluir que
"não se caracteriza julgamento extra petita quando o reconhecimento da posse sobre a estrada decorre logicamente do pedido de passagem forçada, estando a decisão dentro dos limites objetivos da lide"
.

Na fundamentação empreendida, o voto
ressaltou
sólidos fundamentos jurisprudenciais no sentido de que
"não configura julgamento ultra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta."
.

Dessa maneira, o acórdão reconheceu que a proteção possessória conferida aos Apelados sobre a estrada não ultrapassou os limites do pedido deduzido na inicial, mas decorreu logicamente do próprio direito de passagem forçada postulado, visto que o reconhecimento desse direito pressupõe necessariamente a legitimidade da posse sobre a área demandada.

Tal entendimento encontra
perfeito
amparo na jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, que confere ao julgador margem para interpretar e delimitar o objeto da lide à luz da pretensão global exposta, ainda que implicitamente, pelo autor na petição inicial.

Dito isto,
não havendo controvérsia estabelecida sobre a posse e a legitimidade de seu exercício pelos Apelados no que tange à área vindicada, não se caracteriza o alegado julgamento ultra petita na decisão atacada pelos embargos.

O acórdão tão somente delimitou o alcance da pretensão deduzida na peça preambular com a interpretação teleológica que lhe é acometida, em estrita observância das balizas hermenêuticas definidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, tendo a matéria sido devidamente analisada e fundamentada à luz do ordenamento jurídico e dos precedentes que regem a matéria.

Ante o expost
o,
NEGO PROVIMENTO a
os presentes embargos declaratórios opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
, porquanto ausentes os vícios de obscuridade, contradição ou omissão alegados, consoante restou detidamente demonstrado na fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025